Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600044-09.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
14/04/2026
Número: 0600044-09.2026.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 28/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária sem Perda de
Mandato Eletivo Cumulada com Pedido de Tutela de Evidência nº 0600044-09.2026.6.16.0000,
ajuizada por Ezequiel Marcos Ferreira Bueno em face de Partido Democracia Cristã - Estadual/PR,
com fulcro na Emenda Constitucional nº 97/2017, ao incluir o § 5º no art. 17 da Constituição
Federal. O Requerente Ezequiel Marcos Ferreira Bueno, regularmente filiado ao Partido Democracia
Cristã, é atualmente Vereador do Município de Ponta Grossa/PR, tendo sido eleito nas eleições
municipais de 2024 com 2.669 (dois mil seiscentos e sessenta e nove) votos, tendo sido o único
candidato de sua legenda a lograr êxito eleitoral no município, o que evidencia, de maneira
objetiva, a fragilidade estrutural e política do partido requerido.Importante destacar, nesse ponto,
que o Requerente não teve acesso a qualquer tempo de propaganda eleitoral gratuita, tampouco
contou com apoio financeiro advindo do fundo partidário ou FEFC. Ainda, conforme demonstrado
na tabela de representatividade dos partidos políticos publicada oficialmente pelo Tribunal
Superior Eleitoral no ano de 2024, através da Portaria nº 657/2024, o Partido Democracia Cristã não
possui representação alguma na Câmara dos Deputados nem no Senado Federal, não tendo eleito
(ou filiado) nenhum parlamentar nas últimas eleições gerais.(Requer: o recebimento e
processamento da presente ação com a concessão de tutela de evidência, reconhecendo-se
liminarmente a justa causa para a desfiliação do Requerente do Partido Democracia Cristã, sem
perda do mandato.Ainda, que seja observado o rito preferencial estabelecido no art. 12 da
Resolução TSE nº 22.610/2007, a fim de que o feito seja julgado dentro do prazo normativo de 60
(sessenta) dias.JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 28/01/2026 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EZEQUIEL MARCOS FERREIRA BUENO (REQUERENTE)
MARCELO ANTONIO LOPES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA (REQUERIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44875438
13/04/2026
19:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44875438 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319363135800000043811272
Número do documento: 26041319363135800000043811272
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/04/2026 12:05:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.126

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600044-09.2026.6.16.0000 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: EZEQUIEL MARCOS FERREIRA BUENO
ADVOGADO: MARCELO ANTONIO LOPES - OAB/PR131051
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
REQUERIDO: 27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM PERDA
DO MANDATO ELETIVO. ART. 17, § 3º E § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEREADOR.
AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE REPRESENTATIVIDADE PELO
PARTIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária, sem a perda do
mandato eletivo, ajuizada por vereador, com fundamento no art. 17, § 3º e § 5º, da
Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em verificar se o fato de o partido do requerente não ter alcançado
a representatividade prevista no art. 17, § 3º, da Constituição Federal, configura justa
causa para a desfiliação partidária de vereador, sem perda do mandato eletivo, nos termos
do § 5º do mesmo dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A Emenda Constitucional nº 97/2017 promoveu significativa reconfiguração do sistema
partidário brasileiro ao instituir a cláusula de barreira, a qual condiciona o acesso das
agremiações ao Fundo Partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na
televisão ao cumprimento dos critérios de representatividade previstos no art. 17, § 3º,
incisos I e II, da Constituição Federal.
III.II. O art. 17, § 5º, da Constituição Federal, assegura o mandato ao eleito que se desfiliar

Num. 44875438 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319363135800000043811272
Número do documento: 26041319363135800000043811272
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/04/2026 12:05:19
de partido que não preencher os requisitos de representatividade previstos no § 3º do
mesmo dispositivo, facultando o ingresso em outra agremiação que os tenha atingido.
III.III. Diante do não cumprimento dos requisitos de representatividade política pelo partido
do requerente, resta configurada a justa causa prevista no art. 17, § 5º, da Constituição
Federal, o que autoriza a sua desfiliação, sem a perda do mandato de vereador,
autorizando-se a filiação em outro partido que tenha atingido a cláusula de desempenho.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido julgado procedente para autorizar a desfiliação do requerente, autorizando-lhe a
filiação em outro partido que tenha atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo da
manutenção do seu mandato de vereador.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, Consultas nº 0601755-74.2018.6.00.0000 e 0601975-72.2018.6.00.0000, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos;
TRE-PR, AJDesCargEle nº 060048791, Acórdão nº 68456, Relatora: Des. Eleitoral Vanessa
Jamus Marchi, Julgamento: 26/09/2025, Publicação: 01/10/2025.
V.II. Legislação: CF/1988, art. 17, §§ 3º e 5º; Resolução nº 22.610/2007 do TSE, art. 6º; CPC,
art. 355, I.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido para autorizar a desfiliação do
requerente, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2026
RELATOR(A) DR. OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária, sem perda de
mandato eletivo, com pedido de tutela de evidência, proposta por Ezequiel Marcos
Ferreira Bueno em face do Partido Democracia Cristã.
O requerente sustentou, em síntese, que: a) é filiado ao Partido Democracia Cristã e
exerce o cargo de vereador no Município de Ponta Grossa/PR; b) a Emenda
Constitucional nº 97/2017, ao acrescentar o § 5º ao art. 17 da Constituição Federal,
instituiu hipótese de justa causa para desfiliação partidária, permitindo ao parlamentar
eleito desligar-se da legenda, sem perda do mandato, quando o partido não atingir os

Num. 44875438 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319363135800000043811272
Número do documento: 26041319363135800000043811272
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/04/2026 12:05:19
índices mínimos de representatividade política; c) ao apreciar as Consultas nº
0601755-74.2018.6.00.0000 e nº 0601975-72.2018.6.00.0000, o colendo Tribunal
Superior Eleitoral firmou entendimento claro e vinculante acerca da aplicação do art.
17, § 5º, da Constituição Federal, reconhecendo que a justa causa baseada na
cláusula de desempenho possui caráter amplo, objetivo e de eficácia imediata; d)
conforme tabela de representatividade partidária, publicada pelo colendo Tribunal
Superior Eleitoral em 2024, o Partido Democracia Cristã não possui representação na
Câmara dos Deputados, nem no Senado Federal, não tendo alcançado a cláusula de
desempenho prevista no art. 17, § 3º, da Constituição Federal nas eleições gerais de
2022, o que autoriza, nos termos do § 5º do mesmo artigo, sua desfiliação sem perda
do mandato. Requereu, ao final, o recebimento e o processamento da presente ação,
com a concessão de tutela de evidência, para que seja reconhecida, liminarmente, a
justa causa para a desfiliação partidária sem a perda do mandato e, ao final, seu
reconhecimento definitivo, com a observância do rito preferencial estabelecido no art.
12 da Resolução TSE nº 22.610/2007.
A tutela de evidência foi deferida por decisão monocrática, posteriormente referendada
por esta egrégia Corte, reconhecendo-se, em sede de cognição sumária, a
plausibilidade do direito alegado (ID 44834250 e ID 44839081).
Embora regularmente citado, o partido requerido não apresentou manifestação (ID
44849615).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela procedência do pedido,
reconhecendo a justa causa para a desfiliação do requerente do Partido Democracia
Cristã, assegurando-lhe a manutenção do mandato de vereador em Ponta Grossa/PR,
desde que se filie a partido que tenha cumprido a cláusula de desempenho (ID
44852819).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO
A presente demanda versa exclusivamente sobre matéria de direito, sendo
desnecessária a produção de provas adicionais para o seu deslinde.
Diversamente das hipóteses previstas na Lei nº 9.096/95, que admitem a desfiliação
partidária, sem a perda do mandato, mediante comprovação de circunstâncias fáticas
específicas, como a perseguição política, no caso em exame, o requerente
fundamenta seu pedido em critério objetivo.
A pretensão fundamenta-se no fato de que o partido não atingiu a representatividade
prevista no art. 17, § 3º, da Constituição Federal, circunstância que, nos termos do § 5º

Num. 44875438 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319363135800000043811272
Número do documento: 26041319363135800000043811272
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/04/2026 12:05:19
do mesmo dispositivo, autoriza a desfiliação do eleito, sem a perda do mandato
eletivo.
O art. 6º da Resolução TSE nº 22.610/2007 dispõe que, decorrido o prazo de resposta,
o Tribunal ouvirá o Ministério Público, quando não for o requerente, e, inexistindo
necessidade de dilação probatória, julgará o pedido.
O partido requerido, embora regularmente citado, deixou de apresentar manifestação.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela procedência da demanda.
No mesmo sentido, o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que o
juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção
de outras provas.
Dessa forma, considerando que o feito se limita à análise do preenchimento dos
requisitos constitucionais para eventual desfiliação partidária sem perda de mandato
eletivo e que o processo já se encontra devidamente instruído com os documentos
necessários ao seu julgamento, é cabível a imediata prolação de decisão de mérito,
em observância aos princípios da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional.

II.II. DA JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO
O cerne da questão reside na análise da existência de justa causa para a desfiliação
partidária do vereador Ezequiel Marcos Ferreira Bueno, sem a perda de seu mandato
eletivo.
O requerente alega que seu partido não atingiu a representatividade prevista no art.
17, § 3º, da Constituição Federal, nas eleições gerais de 2022, o que, nos termos do §
5º do mesmo dispositivo, autoriza sua desfiliação do Partido Democracia Cristã sem a
perda do seu cargo de vereador do município de Ponta Grossa.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 promoveu significativa reconfiguração do sistema
partidário brasileiro ao instituir a cláusula de barreira, a qual condiciona o acesso das
agremiações ao Fundo Partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na
televisão ao cumprimento dos critérios de representatividade previstos no art. 17, § 3º,
incisos I e II, da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 17.
[...]
3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio
e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:

Num. 44875438 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319363135800000043811272
Número do documento: 26041319363135800000043811272
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/04/2026 12:05:19
I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três
por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades
da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada
uma delas; ou
II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo
menos um terço das unidades da Federação.

Por sua vez, o § 5º do mesmo dispositivo constitucional estabelece que:

§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste
artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a
outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins
de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de
rádio e de televisão.

Como se vê, o § 5º garante que o eleito por partido que não cumpra os critérios de
representatividade do § 3º possa preservar seu mandato eletivo em caso de
desfiliação, permitindo seu ingresso em outra agremiação que atenda a esses
requisitos.
Observa-se que o § 5º do art. 17 da Constituição Federal instituiu um mecanismo de
proteção ao mandato eletivo, garantindo ao parlamentar a possibilidade de mudar de
partido para acessar as condições institucionais mínimas necessárias ao exercício de
suas funções.
No que se refere à abrangência da justa causa para desfiliação partidária prevista no §
5º, os fundamentos apresentados no voto do Ministro Sérgio Banhos, proferido nos
autos das Consultas nº 0601755-74.2018.6.00.0000 e 0601975-72.2018.6.00.0000, ao
colendo Tribunal Superior Eleitoral, consideram que a autorização ali estabelecida não
se restringe aos deputados, se estendendo também aos vereadores.
Veja-se:

CONSULTAS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 97/2017. ART. 17, § 5º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CLÁUSULA DE DESEMPENHO. JUSTA CAUSA
PARA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. QUESTIONAMENTOS RELACIONADOS ÀS
ELEIÇÕES
DE
2018.
NÃO
CONHECIMENTO.
QUESTIONAMENTOS
REMANESCENTES. DIREITO DE MIGRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PRAZO E
BENEFICIÁRIOS
DA
NORMA.
PERGUNTAS
RESPONDIDAS
POSITIVAMENTE.

Num. 44875438 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319363135800000043811272
Número do documento: 26041319363135800000043811272
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/04/2026 12:05:19
1. Indagações vinculadas a legislaturas que se encerraram não devem ser
conhecidas.
2. A Emenda Constitucional n. 97/2017 instituiu a possibilidade de candidato
eleito se desfiliar do partido que não alcançou os percentuais mínimos para ter
acesso aos recursos do Fundo Partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão.
3. O princípio da máxima efetividade impõe que normas que se referem a direitos
políticos sejam interpretados de maneira ampla, razão pela qual não compete ao
Tribunal Superior Eleitoral estabelecer prazo para o exercício do direito de
desfiliação partidária previsto no art. 17, § 5º, da Constituição Federal.
4. A todo eleito pelo sistema proporcional é assegurado o mandato e facultada a
filiação, sem perda do cargo, a outro partido que tenha atingido os requisitos
constantes do art. 17, § 3º, da Constituição Federal.
5. Consulta 0601755-74.2018.6.00.0000 não conhecida. Consulta 0601975-
72.2018.6.00.0000 conhecida parcialmente. Terceiro e quarto questionamentos
respondidos positivamente.
(Consulta nº 060175574, Acórdão, Relator designado(a) Min. Kassio Nunes
Marques, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 21/06/2024)

No mesmo sentido já decidiu esse egrégio Tribunal:

DIREITO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. VEREADOR. CLÁUSULA DE
BARREIRA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Justificação de Desfiliação Partidária cumulada com Pedido de Tutela
de Evidência ajuizada por vereador eleito em 2024, buscando a desfiliação do
Partido da Mulher Brasileira (PMB) sem perda do mandato, sob alegação de justa
causa decorrente do não atingimento da cláusula de barreira.
2. O requerente alega fragilidade estrutural e política do PMB, ausência de
acesso a tempo de propaganda eleitoral gratuita e apoio financeiro, além da
instabilidade interna do partido e a não eleição de parlamentares federais.
3. O pedido de tutela de evidência foi indeferido inicialmente. O PMB apresentou
contestação e reconvenção, postulando a perda do mandato por infidelidade
partidária. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela procedência do pedido e
pelo não conhecimento ou improcedência da reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44875438 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319363135800000043811272
Número do documento: 26041319363135800000043811272
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/04/2026 12:05:19
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a ausência de
cumprimento da cláusula de barreira pelo PMB configura justa causa para a
desfiliação partidária do vereador, nos termos do art. 17, § 5º, da Constituição
Federal; (ii) verificar se a contestação e reconvenção apresentadas pelo PMB são
tempestivas; e (iii) analisar se a alegação de infidelidade partidária justifica a
perda do mandato eletivo do requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Julgamento antecipado da lide, considerando a matéria exclusivamente de
direito.
6. Intempestividade da contestação e reconvenção apresentadas pelo PMB,
protocoladas fora do prazo legal de 5 dias.
7. Ainda que tempestivas, o pedido de perda de mandato por infidelidade
partidária seria improcedente, pois o requerente permaneceu filiado ao partido
durante o processo, buscando a via judicial para regularizar sua situação.
8. O art. 17, § 5º, da Constituição Federal assegura o mandato ao eleito por
partido que não preencher os requisitos do § 3º, facultando a filiação a outro
partido que os tenha atingido.
9. A jurisprudência do TSE estende a aplicação do art. 17, § 5º, da CF a
vereadores, permitindo a desfiliação por justa causa em razão do não atingimento
da cláusula de barreira.
10. Não há limitação temporal para o exercício do direito de desfiliação com base
no descumprimento da cláusula de barreira.
11. O PMB não alcançou os requisitos estabelecidos pelo art. 17, § 3º, da
Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Pedido julgado procedente para autorizar a desfiliação do vereador do
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL –
PR (PMB), facultando–se a filiação em outro partido que tenha atingido a cláusula
de desempenho, sem prejuízo da manutenção do seu mandato de Vereador.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de cumprimento da cláusula de barreira por
partido político configura justa causa para a desfiliação de vereador, nos termos
do art. 17, § 5º, da Constituição Federal. 2. Não há limitação temporal para o
exercício do direito de desfiliação com base no descumprimento da cláusula de
barreira. 3. A alegação de conhecimento prévio da fragilidade do partido não
afasta a justa causa constitucional para a desfiliação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, §§ 3º e 5º; Lei nº 9.096/1995,
art. 22–A; CPC, art. 355, I; Resolução nº 22.610/2007 do TSE, arts. 4º e 6º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Consultas nº 0601755–74.2018.6.00.0000 e
0601975–72.2018.6.00.0000, Rel. Min. Sérgio Banhos.
(AJDesCargEle nº 060048791, Acórdão nº 68456, Relatora: Des. Eleitoral

Num. 44875438 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319363135800000043811272
Número do documento: 26041319363135800000043811272
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/04/2026 12:05:19
Vanessa Jamus Marchi, Julgamento: 26/09/2025, Publicação: 01/10/2025)

A tabela de representatividade dos partidos políticos, publicada pelo colendo Tribunal
Superior Eleitoral em 2024, por meio da Portaria nº 657/2024, demonstra que o Partido
Democracia Cristã não elegeu nenhum parlamentar nas últimas eleições gerais de
2022 e não possui representação na Câmara dos Deputados nem no Senado Federal,
razão pela qual não atingiu os índices mínimos previstos no art. 17, § 3º, da
Constituição Federal, ficando impedido de acessar os recursos do Fundo Partidário e o
tempo gratuito de rádio e televisão (ID 44831471).
Confira-se:
Dessa forma, configura-se a justa causa prevista no art. 17, § 5º, da Constituição
Federal, impondo-se a autorização para a desfiliação do requerente, Ezequiel Marcos
Ferreira Bueno, do Partido Democracia Cristã, sem perda do mandato de vereador do
Município de Ponta Grossa, facultando-lhe a filiação a outra agremiação que tenha
alcançado a representatividade prevista no § 3º do mesmo dispositivo.

Num. 44875438 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:36:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319363135800000043811272
Número do documento: 26041319363135800000043811272
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/04/2026 12:05:19
DECISÃO
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA do pedido, para declarar a justa causa
da desfiliação de Ezequiel Marques Ferreira Bueno do Partido Democracia Cristã, sem
perda do mandato de vereador do Município de Ponta Grossa, autorizando a filiação a
outra agremiação que tenha alcançado a representatividade prevista no art. 17, § 3º,
da Constituição Federal.

OSVALDO CANELA JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO (12628)
Nº 0600044-09.2026.6.16.0000 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR. OSVALDO CANELA
JUNIOR - REQUERENTE: EZEQUIEL MARCOS FERREIRA BUENO - Advogados do REQUERENTE:
MARCELO ANTONIO LOPES - PR131051, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A - REQUERIDO: 27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO
ESTADUAL DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido para autorizar a desfiliação do requerente, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.04.2026